Tribunal: TJES
Processo: 5016580-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016580-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HANZ NUNES DA SILVA

COATOR: 2º VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DO FORO DE COLATINA
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO PAGAMENTO DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ÔNUS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1. O Habeas Corpus não pode ser usado como sucedâneo recursal, devendo as decisões em sede de execução penal ser impugnadas por meio de Agravo em Execução.

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
compete ao Ministério Público o ônus de comprovar que o apenado, apesar da declaração de hipossuficência, possui condições de adimplir com o pagamento da multa.

3. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016580-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HANZ NUNES DA SILVA

COATOR: 2º Vara De Execução Criminal Do foro De Colatina

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016580-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HANZ NUNES DA SILVA

COATOR: 2º VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DO FORO DE COLATINA
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO PAGAMENTO DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ÔNUS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1. O Habeas Corpus não pode ser usado como sucedâneo recursal, devendo as decisões em sede de execução penal ser impugnadas por meio de Agravo em Execução.

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
compete ao Ministério Público o ônus de comprovar que o apenado, apesar da declaração de hipossuficência, possui condições de adimplir com o pagamento da multa.

3. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos e relatados os presentes autos, a egrégia Primeira Câmara Criminal acorda, por unanimidade, em não conhecer do Habeas Corpus, mas conceder a ordem de ofício para deferir a progressão de regime do paciente, nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por FELIPE DE SOUZA FARAGE em favor de HANS NUNES DA SILVA que aponta como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara de Execução Criminal de Colatina.

Em apertada síntese, sustenta o impetrante que o paciente está ilegalmente sofrendo óbice ao seu direito de progressão de regime por não ter pagado a multa pecuniária fixada em sua condenação, tendo em vista a sua hipossuficiência econômica.

O Ministério Público, em sede de parecer, opina pelo não conhecimento do Habeas Corpus por não se poder usar o
writ
como sucedâneo recursal, mas, por outro lado, entende ser o caso de concessão da ordem de ofício.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016580-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HANZ NUNES DA SILVA

COATOR: 2º VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DO FORO DE COLATINA
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de HANS NUNES DA SILVA sob a alegação de que o paciente, indevidamente, está sofrendo óbice para progressão de regime por não ter ele condições de pagar a multa pecuniária fixada em sua condenação.

Como bem destacado no parecer ministerial, o Habeas Corpus não pode ser usado como sucedâneo recursal, de modo que todas as decisões em sede de Execuções Penais devem ser impugnadas por meio de Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei 7.210/84.

Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça segue o mesmo entendimento, nos termos destacados pelo parecer ministerial.

Desse modo, entendo pelo não conhecimento do
writ.

Enfrentando a questão da concessão de ofício ventilada pelo
Parquet
no parecer, entendo que o caso comporta concessão da ordem.

A tese ora ventilada pelo impetrante tem sido objeto de intenso debate tanto nos Tribunais Superiores como nesta Corte, mas caminhando para a pacificação.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça deve-se privilegiar a declaração da defesa acerca da hipossuficiência do paciente.

No caso em apreço, o impetrante afirma que o paciente “
está preso, não possui trabalho remunerado e a condição de sua família é precária, não conseguindo efetuar o pagamento da pena de multa
”.

Diante de tal declaração, já seria suficiente para o reconhecimento da hipossuficência do paciente.

O Colendo Tribunal da Cidadania também entende que compete ao Ministério Público o ônus de comprovar que o apenado, apesar da declaração de hipossuficência, possui condições de adimplir com o pagamento da multa. Vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA CUMULATIVAMENTE APLICADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REEDUCANDO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO DE POBREZA. TEMA 931/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.785.383/SP e 1.785.861/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, DJe 21/9/2021), revisaram o tema 931/STJ, e estabeleceram a seguinte tese: "Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade". 2. Em 28/2/2024, no julgamento dos Recursos Especiais 2.090.454/SP e 2.024.901/SP, referido tema foi novamente revisitado pela Terceira Seção desta Corte Superior, tendo sido estabelecido que "[o] inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária".
Assim, com base na orientação atual desta Corte, é ônus do Ministério Público comprovar que o réu tem condições de pagar a multa.
3. "A alteração de entendimento jurisprudencial no âmbito desta Corte Superior se aplica de imediato aos processos pendentes de julgamento, não havendo que se falar em proibição de irretroatividade por não se tratar de mudança normativa." (AgRg no REsp n. 1.998.174/SC, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.) 4. O Tribunal de origem manteve a decisão que concedera a progressão de regime ao recorrido, à míngua do pagamento de multa, por entender que a autodeclaração de hipossuficiência e o fato de o apenado ser assistido pela Defensoria Pública são elementos aptos a comprovar a sua incapacidade financeira.5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2118258 RO 2024/0012577-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Analisando os autos da execução penal, verifico que o órgão ministerial, com assento no primeiro grau de jurisdição, se manifestou favoravelmente quanto ao pedido de progressão de regime, arguindo que o reeducando, ora paciente, preenche os requisitos legais para a concessão do benefício.

Assim, entendo que preenchidos os requisitos legais para a progressão de regime, não é possível, impedir a progressão de regime prisional requerida.

Diante de tais elementos, não conheço do
habeas corpus
, mas concedo a ordem de ofício para determinar a progressão de regime do paciente, afastando a necessidade de adimplemento da pena de multa, haja vista sua condição de hipossuficiência.

Em sendo o entendimento desta Primeira Câmara Criminal, expeça-se com urgência ofício à vara de execução competente, encaminhando cópia da presente decisão.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)